Tribunal: TJBA
Processo: 8006097-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006097-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: IVANILTON PEREIRA DA SILVA Advogado(s):VALMIRA JANE DE ARRUDA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE, ABUSO OU MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 8002914-80.2019.8.05.0110, que acolheu Exceção de Pré-executividade e determinou o desbloqueio de R$ 35.058,74 bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que os valores, depositados em conta poupança, são inferiores ao limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC. A parte agravante alegou cerceamento do contraditório, ausência de demonstração da natureza alimentar dos valores e violação à efetividade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se é legal o desbloqueio de valores depositados em conta poupança inferiores a 40 salários-mínimos, com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos é absoluta e pode ser reconhecida de ofício, conforme expressamente previsto no art. 833, X, do CPC, e reiterada jurisprudência do STJ. A decisão agravada demonstrou, com base em extratos bancários, que os valores bloqueados estavam efetivamente depositados em conta poupança, em quantia inferior ao limite legal, sem indícios de desvio de finalidade, fraude ou má-fé. A movimentação bancária da conta poupança revelou perfil compatível com a utilização típica dessa modalidade, e o executado, trabalhador rural com rendimentos sazonais, não se valeu do benefício de forma abusiva. A alegação da parte agravante de ausência de contraditório não prospera, pois, tratando-se de Exceção de Pré-executividade e diante da natureza absoluta da impenhorabilidade, é legítima a atuação judicial mesmo sem a oitiva prévia do exequente. A ausência de elementos concretos que indiquem abuso de direito, fraude ou desvio de finalidade afasta a possibilidade de relativização da impenhorabilidade, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC pode ser reconhecida de ofício, desde que não haja indícios de fraude, má-fé ou desvio de finalidade. A decisão que reconhece a impenhorabilidade em sede de Exceção de Pré-executividade não viola o contraditório quando fundada em prova documental inequívoca e em norma legal de aplicação imediata. A efetividade da execução não se sobrepõe à proteção legal conferida à parcela mínima de patrimônio voltada à subsistência do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2255611/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.034.493/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006097-88.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada IVANILTON PEREIRA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA